Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-29.2025.8.11.0094
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000117-29.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELTON JONATAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 032.827.292-27 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO. NULIDADE CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial com base no art. 290 c/c art. 485, I, do CPC, extinguindo ação revisional proposta por Elton Jonatan de Souza Santos em face de Sicoob Credip, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais, sem que houvesse decisão expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento que culminou na extinção do processo sem resolução de mérito, especialmente diante da ausência de decisão específica sobre a justiça gratuita e da inexistência de intimação para recolhimento de custas, conforme exige o art. 290 do CPC.

III. Razões de decidir

A extinção do processo com fundamento na ausência de recolhimento das custas pressupõe o indeferimento prévio, de forma expressa, do pedido de justiça gratuita.
O juízo de origem, embora tenha instado a parte a apresentar documentos comprobatórios, não proferiu decisão expressa sobre o pleito de gratuidade, impossibilitando o contraditório e a interposição de recurso específico.

Constatada a supressão de etapa processual essencial, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita, seguida da extinção do feito por ausência de recolhimento de custas, configura nulidade processual. 2. Antes da extinção com fundamento no art. 290 do CPC, deve o juízo indeferir expressamente o pedido de gratuidade e oportunizar à parte o recolhimento das custas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elton Jonatan de Souza Santos visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Tabaporã, que na ação revisional que move em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip, indeferiu a petição inicial
,
nos termos dos arts. 290, e 485, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante defende que logrou demonstrar a
hipossuficiência financeira
, afirmando que apresentou documentação apta a demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio, caracterizando

violação ao princípio do acesso à justiça
, ante o indeferimento da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o consequente recebimento da inicial, o prosseguimento da instrução e a concessão da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, requer a reabertura de prazo para comprovação documental da hipossuficiência.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 324707910).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elton Jonatan de Souza Santos manejou ação revisional de contrato em desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - Sicoob Credip, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, ante a ausência de elementos, o d. magistrado determinou a intimação da parte para comprovar a situação de hipossuficiência (id. 324707875), apresentando a documentação acostada no id. 324707877 e seguintes.

Contudo, não houve análise da documentação apresentada, deixando o magistrado de proferir decisão concessiva, ou não da gratuidade, advindo a sentença extintiva do feito.

Pois bem.
Com efeito, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão
, devendo,
antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos requisitos
.

In casu
, conforme relatado
não houve decisão expressa indeferindo o pedido de gratuidade formulado pelo apelante
, tampouco determinação clara de recolhimento das custas processuais sob pena de extinção.

Ao indeferir a gratuidade, deve o magistrado determinar a intimação da parte autora para promover o recolhimento das custas para, só então, escoado o prazo para tanto, extinguir por sentença o feito, na forma do art. 290 do CPC,
in verbis
: “
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Ora, deixando de indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, seguindo imediatamente para o cancelamento da distribuição, ocasiona um atropelamento de atos processuais, colhendo de surpresa a parte autora que sequer pode insurgir-se contra o indeferimento por meio de Agravo de Instrumento, pois, inexistente.

Portanto, em respeito ao princípio constitucional da economia processual e ao direito à tutela jurisdicional, que estaria sendo negada ao jurisdicionado em razão de irregularidade formal totalmente sanável, entendo que, antes da extinção do feito, deve ser oportunizada à parte autora o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Destarte, reconheço a ocorrência de nulidade, fato que reclama a cassação da sentença objurgada e o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, pois o feito não está apto para julgamento para fins de aplicação do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025